Tribunal: TJES
Processo: 5005423-22.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005423-22.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: A. L. N. V. D. L. e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005423-22.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: A. L. N. V. D. L., ADLEY RICHELLI VITORIO DE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/03 do evento 1699897), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara de Família de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da ação revisional de alimentos ajuizada pela agravada

ANA LUIZA NASCIMENTO VITORIO DE LIMA,
menor representada por sua genitora Michele Karol de Jesus do Nascimento, em face de
ADELEY RICHIELI VITORIO DE LIMA,

declarou a sua competência para processamento do feito.

O juiz de primeiro grau fundamentou que processou a ação nº 0030765-59.2014.8.08.0035 em que as partes realizaram acordo para fixação de alimentos e que
“a sentença proferida na ação de alimentos, onde se fixa o valor a ser pago, tem caráter continuativo, podendo ser revisto, tanto para majorar, minorar ou exonerar o pagamento, desde que o ocorra alteração do trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade, ex vi do artigo 1.699 do Código Civil c/c o art. 15 da Lei nº 5.478/68 e artigo 505, I do Código de Processo Civil. Assim, a ação de alimentos é ação principal, sendo sua acessória a ação revisional.” (fl. 01 do evento nº 1699897).

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/07 do evento 1699886, em resumo, o agravante argumenta que:
(I)

“a Ação de Revisão de Alimentos não é acessória da Homologação de Transação Extrajudicial, não se podendo falar de ação principal se esta já foi julgada e arquivada. A tutela jurisdicional da Homologação de Transação Extrajudicial já foi exaurida, sendo que o processo foi devidamente julgado e arquivado. Assim, com o ajuizamento de ação que visa a revisão de cláusulas, tal demanda não é dependente da anterior já julgada e arquivada, tratando-se de ação autônoma que não tem o condão de complementar outra demanda, mas sim, de modificar uma obrigação sedimentada”
;
(II)
“
Quando se trata de acessoriedade, com o julgamento da ação principal, a acessória necessariamente é resolvida, haja vista seu caráter complementar, subordinado e dependente. Por tal motivo, não há que se falar em ajuizamento de ação acessória após o trânsito em julgado da suposta ação principal.”
(fl. 03);
(III)
“As ações que visam modificar uma obrigação alimentícia ou ainda termos anteriormente fixados para guarda e convivência de menor, são autônomas e independentes daquelas pretéritas, fundamentadas em nova causa de pedir, sendo julgadas tão somente com base nas provas que nelas serão produzidas, de fatos também supervenientes à sentença anterior.”
(fl. 03);
(IV)

“inexistente prevenção do juízo da 2ª Vara de Família de Vila Velha para processamento do feito de revisão, não havendo adequação a quaisquer das hipóteses do art. 286 do CPC”
(fl. 04); e que
(V)

“Distribuir Ação de Revisão de Alimentos, totalmente autônoma, a juiz certo e determinado, também fere de morte o princípio do juiz natural e da jurisdição, em que não é dado ao jurisdicionado escolher o julgador, assim como não lhe é dado o direito de mudar o julgador, através da prevenção.”
(fl. 06).

Com fulcro nessas afirmações, sustentou a presença dos requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, requerendo a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia da decisão agravada até ulterior exame do mérito recursal pela colenda Segunda Câmara Cível.

Proferida decisão no evento nº 1703460 indeferindo a atribuição do efeito pretendido pelo agravante.

Contraminuta apresentada pela agravada
ANA LUIZA NASCIMENTO VITORIO DE LIMA
no evento nº 1843374, sustentando, preliminarmente, a ausência de regularidade formal do recurso, tendo em vista que o agravante deixou de anexar ao instrumento a peça de contestação, bem como as procurações outorgadas aos advogados das partes. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

O agravado
ADLEY RICHELLI VITORIO DE LIMA
, embora intimado, deixou o prazo para contra-arrazoar o recurso transcorrer
in albis
.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça acostado ao evento nº 2399256, manifestando-se quanto à preliminar de ausência de regularidade forma suscitada por
ANA LUIZA NASCIMENTO VITORIO DE LIMA
, bem como, no mérito, requerendo o provimento do recurso para o fim de determinar a competência da 3ª Vara de Família de Vila Velha para processar e julgar a demanda originária.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL

A agravada
ANA LUIZA NASCIMENTO VITORIO DE LIMA
sustenta preliminarmente, em sua petição de contrarrazões acostada ao evento nº 1843374, a ausência de regularidade formal do recurso, tendo em vista que o agravante deixou de anexar ao instrumento a peça de contestação, bem como as procurações outorgadas aos advogados das partes, sendo que os autos de origem são físicos.

Dispõe o inciso I, do art. 1.017, do CPC, que a petição de agravo de instrumento deverá ser instruída, obrigatoriamente, “
com cópias da petição inicial, da
contestação
, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das
procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado
”.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que, de fato, não acompanharam o presente instrumento as cópias da contestação, bem como das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado. Nada obstante, como bem salientado pela douta Procuradoria de Justiça em seu judicioso parecer, tais documentos não foram juntados por impossibilidade fática.

Deveras, ao tempo da distribuição do recurso, a parte requerida nos autos originários sequer havia sido citada, não havendo, por conseguinte, contestação a ser anexada ao presente recurso. De igual modo, no que se refere às procurações, ressalta-se, quanto ao agravante, que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo detém o
jus postulandi
, não havendo que se falar em procuração. No que concerne aos agravados, a primeira recorrida, no momento da distribuição do recurso, litigava assistida pela Defensoria Pública e o segundo recorrido, como já dito, sequer havia sido citado.

Portanto, considerando a impossibilidade de juntada dos referidos documentos, por inexistência, caberia ao agravante acostar aos autos declaração neste sentido, nos termos do inciso II, do art. 1.017, do CPC. Contudo, como os referidos documentos não existiam ao tempo da formação do instrumento, tampouco são relevantes para o deslinde da controvérsia recursal, e tendo em conta, outrossim, que a ausência de peças obrigatórias é vício sanável, nos termos do § 3º, do art. 1.017, do CPC, reputo despicienda a intimação da parte agravante para que promova a juntada dos documentos faltantes.

E nesta esteira, em prestígio à instrumentalidade das formas, embora não atendida a prescrição do inciso II, do art. 1.017, do CPC, considera-se superável tal formalidade, razão pela qual rejeito a preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de r. decisão (cópia às fls. 01/03 do evento 1699897), proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara de Família de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da ação revisional de alimentos ajuizada pela agravada

ANA LUIZA NASCIMENTO VITORIO DE LIMA,
menor representada por sua genitora Michele Karol de Jesus do Nascimento, em face de
ADELEY RICHIELI VITORIO DE LIMA,

declarou a sua competência para processamento do feito.

O juiz de primeiro grau fundamentou que processou a ação nº 0030765-59.2014.8.08.0035 em que as partes realizaram acordo para fixação de alimentos e que
“a sentença proferida na ação de alimentos, onde se fixa o valor a ser pago, tem caráter continuativo, podendo ser revisto, tanto para majorar, minorar ou exonerar o pagamento, desde que o ocorra alteração do trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade, ex vi do artigo 1.699 do Código Civil c/c o art. 15 da Lei nº 5.478/68 e artigo 505, I do Código de Processo Civil. Assim, a ação de alimentos é ação principal, sendo sua acessória a ação revisional.” (fl. 01 do evento nº 1699897).

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/07 do evento 1699886, em resumo, o agravante argumenta que:
(I)

“a Ação de Revisão de Alimentos não é acessória da Homologação de Transação Extrajudicial, não se podendo falar de ação principal se esta já foi julgada e arquivada. A tutela jurisdicional da Homologação de Transação Extrajudicial já foi exaurida, sendo que o processo foi devidamente julgado e arquivado. Assim, com o ajuizamento de ação que visa a revisão de cláusulas, tal demanda não é dependente da anterior já julgada e arquivada, tratando-se de ação autônoma que não tem o condão de complementar outra demanda, mas sim, de modificar uma obrigação sedimentada”
;
(II)
“
Quando se trata de acessoriedade, com o julgamento da ação principal, a acessória necessariamente é resolvida, haja vista seu caráter complementar, subordinado e dependente. Por tal motivo, não há que se falar em ajuizamento de ação acessória após o trânsito em julgado da suposta ação principal.”
(fl. 03);
(III)
“As ações que visam modificar uma obrigação alimentícia ou ainda termos anteriormente fixados para guarda e convivência de menor, são autônomas e independentes daquelas pretéritas, fundamentadas em nova causa de pedir, sendo julgadas tão somente com base nas provas que nelas serão produzidas, de fatos também supervenientes à sentença anterior.”
(fl. 03);
(IV)

“inexistente prevenção do juízo da 2ª Vara de Família de Vila Velha para processamento do feito de revisão, não havendo adequação a quaisquer das hipóteses do art. 286 do CPC”
(fl. 04); e que
(V)

“Distribuir Ação de Revisão de Alimentos, totalmente autônoma, a juiz certo e determinado, também fere de morte o princípio do juiz natural e da jurisdição, em que não é dado ao jurisdicionado escolher o julgador, assim como não lhe é dado o direito de mudar o julgador, através da prevenção.”
(fl. 06).

Cumpre historiar que, na origem,
A
NA LUIZA NASCIMENTO VITORIO DE LIMA,
menor representada por sua genitora Michele Karol de Jesus do Nascimento, ajuizou ação revisional de alimentos em face de seu genitor,
ADELEY RICHIELI VITORIO DE LIMA,
requerendo a majoração da pensão alimentícia.

Inicialmente, o feito foi distribuído por sorteio para a 3
a
Vara Cível de Família de Vila Velha tenho o magistrado daquela unidade declinado a competência para a 2
a
Vara de Família de Vila Velha, por verificar que a verba alimentar foi fixada na ação de homologação de Transação Extrajudicial – Proc. nº 0030765-59.2014.8.08.0035 que tramitou perante aquele juízo.

Remetidos os autos para a 2
a
Vara de Família de Vila Velha, o magistrado proferiu decisão indeferindo a tutela provisória de urgência, para manter os alimentos na forma anteriormente fixada (evento nº 1699892).

Após abertura de vistas ao Ministério Público, o
parquet
arguiu a nulidade da decisão que declinou a competência pela ausência de abertura de vistas ao Ministério Público atuante na 3
a
Vara de Família de Vila Velha, o que foi acolhido pelo magistrado da 2
a
Vara de Família de Vila Velha, que determinou a remessa dos autos de volta à 3
a
Vara.

Intimado, o Ministério Público atuante junto a 3
a
Vara de Família exarou a sua ciência nos autos que, na sequência, foram novamente remetidos à 2
a
Vara de Família.

O
parquet
atuante junto à 2
a
Vara de Família arguiu, então, a incompetência daquele juízo, o que fora rejeitado pelo magistrado na decisão ora recorrida.

Postas estas premissas fáticas, observa-se que a pretensão veiculada na peça de ingresso da revisional está intrinsecamente relacionada à demanda alimentar anteriormente ajuizada pela filha em face de seu pai, distribuída à 2ª Vara de Família de Vila Velha.

Nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir.

A conexão, que redunda em prorrogação da competência, fundamenta-se no prestígio da Justiça, a fim de que se forme convicção única em relação a duas ou mais demandas, quando lhes for comum o objeto ou a causa de pedir, evitando-se decisões contraditórias. A justificação reside no "binômio harmonia-economia" (Dinamarco. C. R. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros, 2001, v. 1, p. 577).

Neste caso, não obstante não se verifique o risco de decisões conflitantes, vez que a demanda alimentar já transitou em julgado, o que, a princípio, dispensaria a necessidade de reunião dos processos, tratando-se de ações envolvendo direito de família, deve-se privilegiar o julgamento, em um único juízo, de todas as demandas interligadas, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Civil.

Observo que a reunião não decorre especificamente da prevenção ou conexão entre as ações, mas, efetivamente, em razão da acessoriedade que se estabelece entre as mesmas, visto que ambas contém como pano de fundo a obrigação de alimentos que, anteriormente fixados, agora são objeto de pedido de revisão.

Assim, a acessoriedade da prestação jurisdicional que ora se persegue, demonstra que o liame estabelecido entre a ação que fixou alimentos e aquela na qual pretende a alimentante a revisão da obrigação estabelecida, não se rompe com o trânsito em julgado da primeira, uma vez que a decisão prolatada no pedido revisional, indubitavelmente, produzirá efeitos quanto à obrigação alimentar anteriormente decidida. Neste sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE JULGOU A AÇÃO DE ALIMENTOS.
ACESSORIEDADE PRESENTE
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. IMPROCEDÊNCIA. 1.
A ação Revisional de Alimentos somente é apresentada após o término da ação de Alimentos, caracterizando-se, assim, a acessoriedade, uma vez que a ação visa modificar a obrigação fixada na ação de Alimentos anteriormente ajuizada
.
Assim, a ação de Alimentos é a ação principal, sendo sua acessória a ação revisional de Alimentos.
2. O juízo que fixou os alimentos é competente para as ações de modificação daquela sentença, que são acessórias às de alimentos. 3. A ação de revisão de alimentos deve ser processada e julgada no mesmo juízo que julgou a ação de Alimentos, visto que a tramitação do processo por onde tramitou a ação de alimentos, na maioria das vezes, facilita a instrução probatória e assim facilitar a solução do litígio, ressalvada é claro a hipótese do art. 100, II, do CPC, para ação proposta em outra Comarca, prestigiando o domicílio do alimentado, parte mais frágil no processo. 4. Conflito de competência improcedente. (Relator (a): Des. Roberto Barros; Comarca: Rio Branco;Número do Processo:0102093-18.2015.8.01.0000; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível;Data do julgamento: 22/01/2016; Data de registro: 22/01/2016)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE JULGOU A AÇÃO DE ALIMENTOS -
ACESSORIEDADE PRESENTE
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. A Revisional de Alimentos tem como finalidade a modificação dos alimentos fixados na ação de Alimentos, caracterizando-se esta como principal e aquela como acessória. Assim sendo, a ação Revisional de Alimentos deve ser julgada pelo mesmo juízo que decidiu sobre os alimentos na ação principal. Art. 108 do CPC. Sendo o processo o instrumento da causa, deve ser visto como meio de facilitação da solução do litígio e, assim, a ação Revisional de Alimentos deve ser processada e julgada no mesmo juízo que julgou a ação de Alimentos, para facilitar a instrução do processo, ressalvada a hipótese do art. 100, II, do CPC, para ação proposta em outra Comarca, prestigiando o domicílio do alimentado, parte mais frágil no processo. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.13.066871-8/000, Relator(a): Des.(a) Vanessa Verdolim Hudson Andrade , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2013, publicação da súmula em 18/12/2013)

Sobre o tema, importante destacar as palavras de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE:

Alimentos. O juízo que fixou os alimentos é competente para as ações de modificação daquela sentença, que são acessórias à de alimentos (RT 524/251)" (Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor", Ed. RT, São Paulo, 3ª ed., 1997, p. 418).

Ademais,
“a
s demandas de Família, em razão da própria natureza dos litígios que envolvem - afetos à vida afetiva das pessoas, e, desta forma, sempre interligados em alguma medida, a despeito dos seus variados desdobramentos -, devem, desde que possível, ser julgadas por um único juízo, visando a uma maior eficiência e coerência da prestação jurisdicional, o que atende tanto ao serviço judiciário, quanto aos interesses dos jurisdicionados.”
(TJMG - CComp 1.0000.21.094239-7/000 - 5.ª Câmara Cível - j. 22/7/2021 - julgado por Roberto Apolinário de Castro - DJe 22/7/2021 - Área do Direito: Família e Sucessões).

Nesse sentido bem pontuou o magistrado de singela instância na decisão recorrida, salientando que
“não havendo mudança no domicílio do alimentando e havendo vários juízes com a mesma competência em Vila Velha, Comarca da Capital, o tramitar da ação revisional de alimentos perante a mesma vara em que foram estabelecidos os alimentos, facilita em muito a tramitação do feito, com maior eficiência do processo, face a concentração de ações e pedidos, inclusive do cumprimento de sentença”.

À vista dessas considerações, a fixação da competência junto ao juízo que estabeleceu primitivamente a prestação alimentar, viabiliza uma consecução mais adequada da resolução consensual dos conflitos de família, já que permite ao juiz, uma vez concentrando todos os processos que envolvem o núcleo familiar, auxiliar na busca pela melhor (e mais abrangente) forma de pacificação das desavenças.

Aliás, urge salientar que, conforme se depreende dos autos, a própria parte autora quando intimada para se manifestar sobre a alegação de incompetência do juízo, pugnou pela manutenção do trâmite do feito junto à 2
a
Vara de Família de Vila Velha, que primitivamente fixou os alimentos.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão agravada que fixou a competência da 2ª Vara de Família de Vila Velha.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
REVISIONAL DE ALIMENTOS – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE APRECIOU A DEMANDA ALIMENTAR – ACESSORIEDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A pretensão veiculada na peça de ingresso da revisional está intrinsecamente relacionada à demanda alimentar anteriormente ajuizada pela filha em face de seu pai, distribuída à 2ª Vara de Família de Vila Velha.

2.
Neste caso, não obstante não se verifique o risco de decisões conflitantes, vez que a demanda alimentar já transitou em julgado, o que, a princípio, dispensaria a necessidade de reunião dos processos, tratando-se de ações envolvendo direito de família, deve-se privilegiar o julgamento, em um único juízo, de todas as demandas interligadas, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Civil.

3.
Observo que a reunião não decorre especificamente da prevenção ou conexão entre as ações, mas, efetivamente, em razão da acessoriedade que se estabelece entre as mesmas, visto que ambas contém como pano de fundo a obrigação de alimentos que, anteriormente fixados, agora são objeto de pedido de revisão.

4.
Assim, a acessoriedade da prestação jurisdicional que ora se persegue, demonstra que o liame estabelecido entre a ação que fixou alimentos e aquela na qual pretende a alimentante a revisão da obrigação estabelecida, não se rompe com o trânsito em julgado da primeira, uma vez que a decisão prolatada no pedido revisional, indubitavelmente, produzirá efeitos quanto à obrigação alimentar anteriormente decidida.

5.
À vista dessas considerações, a fixação da competência junto ao juízo que estabeleceu primitivamente a prestação alimentar, viabiliza uma consecução mais adequada da resolução consensual dos conflitos de família, já que permite ao juiz, uma vez concentrando todos os processos que envolvem o núcleo familiar, auxiliar na busca pela melhor (e mais abrangente) forma de pacificação das desavenças.

6.
Aliás, urge salientar que, conforme se depreende dos autos, a própria parte autora quando intimada para se manifestar sobre a alegação de incompetência do juízo, pugnou pela manutenção do trâmite do feito junto à 2
a
Vara de Família de Vila Velha, que primitivamente fixou os alimentos.

7.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.